Tribunal: TJDFT
Processo: 0731755-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731755-26.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ERIC VINÍCIUS GOMES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. CONDUTA TÍPICA. DESNECESSIDADE DE NORMA REGULAMENTADORA. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE PRESENTES. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Casa de Justiça, a edição da Lei 9.437/1997 não revogou o art. 19 da Lei das Contravenções Penais, subsistindo a contravenção penal quanto ao porte de arma branca. Ademais, a referida contravenção penal prescinde de regulamentação quanto ao elemento normativo do tipo penal, relativo às condições exigidas para o uso de arma branca. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Agravo em Recurso Extraordinário 901.623 (Relator: Min. Edson Fachin, julgado em 22/10/2015), reconheceu a repercussão geral da matéria (Tema 857), sem determinar a suspensão dos processos que tratam do tema. Dessa feita, não há óbice para que esta Corte solucione a questão posta em debate. 3. Como o auto de prisão em flagrante, o auto de apresentação e apreensão e o boletim de ocorrência acostados aos autos fornecem lastro probatório mínimo acerca da materialidade do delito de porte de arma branca (LCP, art. 19), como há indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrido e como a denúncia atende ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, imperioso reconhecer a tipicidade da conduta descrita na denúncia e a presença da justa causa para a deflagração da ação penal. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 19 do Decreto-Lei 3.688/41 (Lei de Contravenções Penais), sob o argumento de não haver norma regulamentar acerca do porte de arma branca no ordenamento jurídico brasileiro, por conseguinte, impossível que esse porte esteja em desconformidade com determinação legal ou regulamentar, elementar do tipo. Assim, pugna pela rejeição da denúncia relativa à conduta de porte de arma branca. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os argumentos do especial, aponta transgressão ao artigo 5o, inciso XXXIX, da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da reserva legal. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 19 da LCP. Isso porque a Corte Superior também entende que é possível a “tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, não havendo que se falar em violação ao princípio da intervenção mínima ou da legalidade” (AgRg no REsp n. 1.970.707/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). Ademais, o pleito absolutório implicaria o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório, atraindo o veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da “Tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais” (ARE 901623/SP, Relator Ministro EDSON FACHIN (TEMA 857), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030